Tribunal: TJMT
Processo: 0006984-83.2015.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006984-83.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCICLEIA RAIMUNDA DE SOUZA - CPF: 729.427.031-72 (VÍTIMA), FERNANDO ALVES PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – 2. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO QUE FORAM ELUCIDATIVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ – 3. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – VIABILIDADE – DICÇÃO DO ART. 70 DO CP – 4.
REQUERIDA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – 5. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão de excluir a qualificadora descrita na denúncia, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, há auto de constatação de local de crime instruído por fotografias demonstrando, além de qualquer dúvida, a ocorrência do rompimento de obstáculo, os quais são corroborados pela prova testemunhal produzida em juízo.

2.

Necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, levando em consideração o teor das declarações extrajudiciais do acusado revel, as quais foram elucidativas e alcançaram o propósito maior do instituto jurídico, na medida em que inequivocamente influíram no convencimento do d. juízo
a quo
, atraindo a incidência da Súmula 545 do c. STJ,
in casu
.

3.

Cabível a substituição do concurso material entre crimes pelo formal, se demonstrado que réu perpetrou os delitos em questão mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERNANDO ALVES PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO ALVES PEREIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº.
0006984-83.2015.8.11.0004
– código 205675, por meio da qual foi reconhecida a procedência da denúncia,
condenando-o
pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, inc. I e IV, do Código Penal
e
art. 244-B, do ECA,
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão

a ser cumprida no regime inicial
aberto,
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito
, a serem estipuladas pelo d. Juízo da Execução Penal,
além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões de apelação juntadas no ID 105677590, a i. Defensoria Pública, representando o apelante, vindica a
retificação da dosimetria da

pena
, postulando:
i)
a
exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo
, à míngua de prova técnica atestando-a, conduzindo a pena basilar ao mínimo legal;
ii)
o
reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea;
iii)
incidência do
concurso formal
entre os delitos de furto e corrupção de menores imputados ao réu.

Por fim, é postulada a
isenção ao pagamento das custas e despesas processuais
, bem como são
prequestionados
os dispositivos legais relacionados às teses defensivas.

O
Parquet
, por sua vez, em contrarrazões vistas no ID 105677595, postulou o parcial provimento do recurso, sendo acolhidas apenas as teses relacionadas à atenuante da confissão e ao concurso formal de crimes.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio de parecer anexado no ID 106055997, opinando pelo
parcial provimento
do recurso, na mesma linha das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Após, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 105677596),
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
FERNANDO ALVES PEREIRA
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 15/06/2015, o réu
FERNANDO ALVES PEREIRA,
voluntária e dolosamente, em comunhão de propósitos e desígnios com o adolescente
V. E. B. S.
, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes na mobília que guarnecia o imóvel residencial de propriedade da vítima
Lucicleia Raimunda de Souza
,
após terem arrombado a porta, tipo veneziana, localizada nos fundos da moradia, utilizando-se de força física e de ferramenta manual [picareta].

Brevemente circunstanciado o fato, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, as quais se atém a aspectos relacionados exclusivamente à dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitiva atribuídas ao apelante.

1.

Da exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo:

A par do relatado, o primeiro estandarte defensivo pugna pelo
afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, inc. I do CP
– rompimento de obstáculo, arguindo a inexistência de provas aptas a confirmar sua incidência.

Todavia, a
razão não lhe assiste
.

À luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não constitui o único meio probatório admitido para demonstração da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível a admissão de outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019
.

No caso em apreço, não fora realizado o respectivo exame de corpo de delito nos exatos moldes previstos em lei, entretanto, vê-se claramente que o rompimento de obstáculo restou comprovado por meio do auto de constatação indireto em local de crime visto no ID 105677581 - Pág. 55/60, o qual está instruído com fotografias do item danificado pela ação do apelante e o objeto potencialmente utilizado para tanto, materializando documento subscrito por
Anderson Rodrigues da Costa
, investigador da polícia civil.

No referido documento oficial consta:

“[...]verificamos que a porta dos fundos apresentava indícios de arrombamento, possivelmente, tenha sido utilizado os objetos apreendidos no BO, sendo duas (02) picaretas.

Na oportunidade, foi tirado fotografias do local do fato, bem como, dos objetos apreendidos.” sic
ID 105677581 - Pág. 55

Não se olvida que o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade, especialmente porque o rompimento da porta, possibilitando a entrada do réu no interior da residência da vítima, constitui circunstância de fácil constatação, a teor das fotos juntadas nos autos (ID 105677581 - Pág. 57), não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-la.

Ademais, em razão dos policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese
sub judice
, não há dúvidas de que possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na referida qualificadora para consumação do ato ilícito.

Soma-se a isso a necessidade de aferir tais circunstâncias com agilidade e presteza, uma vez que o dano ocasionado pelo apelante se deu em face da residência na qual a vítima mantinha seus pertences, atingindo item indispensável à garantia da segurança do imóvel [porta dos fundos], circunstância que, além de refutar a suposta quebra na cadeia de custódia questionada pela i. defesa, permite concluir que, ainda hoje, quisesse o juízo fazer uma perícia nos moldes legais, os vestígios não mais estariam presentes, como realmente o fora, a teor das declarações da ofendida
Lucicleia Raimunda de Souza
, informando, ainda na fase extrajudicial, o valor dos reparos pertinentes (ID 105677581 - Pág. 65).

Nesse ponto, vale destacar que muito embora os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal não sirvam, por si sós, para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tais elementos podem confirmar a prova documental encartada nos autos, e esta é a hipótese dos autos, máxime quando a vítima
Lucicleia Raimunda de Souza,
ratificou suas declarações extrajudiciais, e foi uníssona e segura ao afirmar em juízo (ID 105677581 - Pág. 127) que o réu arrombou a porta dos fundos de sua residência para adentrar no imóvel, tendo de lá subtraído toda sua mobília e com ela se evadiu do local.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO CONFECCIONADO - CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO – [...] 1.
Ressai indiscutível o rompimento de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de constatação e depoimentos das vítimas e das testemunhas
, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta,
sendo irrelevante a realização de laudo pericial
. [...].”
(TJMT – N.U 0002578-09.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) – destaquei.

Destarte, existindo nos autos prova testemunhal, registrada nos autos desde a fase policial, a respeito das quais não sobrevêm conjecturas de que teriam interesses escusos que permitissem questionamentos quanto à veracidade delas, aliada ao quanto apontado no auto de constatação de local de crime, devidamente instruído com registros fotográficos, somados às peculiaridades já referidas do caso concreto, tenho por
incabível a almejada exclusão da qualificadora dos inciso I do §4º do art. 155 do CP
.

Por sua vez, ciente de que a tese de imposição da pena basilar decorria do pleito antecedente – já que a mencionada qualificadora foi utilizada na primeira etapa dosimétrica, e este não restou acolhido, é de se concluir que o pleito sucessivo igualmente está fadado ao insucesso.

2.

Da incidência da confissão espontânea:

A i. defesa ainda almeja o
reconhecimento da atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, correspondente à
confissão espontânea
.

E
tem razão a Defesa
.

Nesse ponto, maiores elucubrações sobre o tema são desnecessárias, sendo uníssono o entendimento jurisprudencial, registrado, inclusive, com o enunciado da
Súmula 545 do c. STJ
, a dispor: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

E, ao que se observa da r. sentença, as declarações prestadas pelo apelante durante a fase instrutória do feito originário inequivocamente
integraram o convencimento daquele d. magistrado
, conforme o seguinte excerto:

“Apesar de revel em Juízo,
há se considerar a confissão extrajudicial do réu, que confirmou ter praticado o delito de furto em prejuízo da vítima,
descrevendo em detalhes a dinâmica dos fatos, inclusive, a participação do adolescente VITOR.
A confissão em sede policial foi devidamente corroborada em Juízo
.” sic
ID 105677581 - Pág. 158 – destaquei.

Em tal cenário, subsistindo elementos de convicção suficientes a evidenciar a disposição do apelante em, minimamente, elucidar os fatos, demonstrando o
alcance do propósito maior do instituto jurídico em questão
, qual seja, facilitar a atuação da justiça criminal, é imperativo o acolhimento da pretensão defensiva.

Corroborando a linha intelectiva adotada
in casu
, há julgado do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6.
1. Nos termos da orientação desta Casa, ‘a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena’
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). [...]. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021) – destaquei.

Posto isso, dada a brevidade do fato narrados na inicial, a versão apresentada pelo apelante perante a autoridade policial se revelou elucidativa, mesmo que qualificada e, por conseguinte, apta a justificar a incidência da atenuante referente à confissão espontânea, conforme prevê o art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP.

Via de consequência, procedo a readequação da pena, a qual, foi imposta para o
crime de furto
na primeira fase em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses
de reclusão e
13 (treze) dias-multa
, e que passa a ser reduzida em 1/6 (um sexto), por força da atenuante já mencionada, sendo encontrada em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual se perfaz definitiva à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição da pena, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

Em relação ao crime de
corrupção de menores
, a incidência da mencionada atenuante não surte efeitos práticos, por força do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a pena basilar já ter sido estabelecida no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

3.

Do reconhecimento do concurso formal:

Igualmente, é vindicado o reconhecimento do concurso formal em detrimento do cúmulo material, uma vez que os crimes de furto qualificado e corrupção de menor foram perpetrados por meio de uma única ação.

No caso concreto, revela-se escorreita a incidência do concurso formal, pois demonstrado que o crime de corrupção de menor foi perpetrado no mesmo contexto fático da subtração patrimonial, carecendo autonomia de vontade entre as condutas ou a precedência de uma relação à outra.

Dito de outra forma, a par da já mencionada confissão extrajudicial do acusado (ID 105677581 - Pág. 47/51), ele perpetrou ambos os delitos mediante uma única ação, tendo a corrupção de menor se materializado em razão do cometimento do crime patrimonial.

Destarte, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“[...] deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente [...].”
(STJ - AgRg no AREsp 1665758/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 05/06/2020).

Com efeito, por se tratar de duas infrações penais, aplica-se a fração de 1/6 sobre a maior reprimenda,
in casu
, aquela atinente ao crime de furto qualificado, após as providências adotadas anteriormente, que totaliza a sanção final de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
aberto
, bem como a substituição, outrora determinada, por
02 (duas) penas restritivas de direito
, a serem individualizadas pelo d. Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

4.

Da isenção do pagamento das custas e despesas processuais
:

Por fim, no que concerne ao requerimento do apelante para ver-se isento do pagamento das custas processuais, forte na condição de beneficiário da Justiça Gratuita e assistido pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

5.

Do prequestionamento:

Por fim, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

6.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

FERNANDO ALVES PEREIRA
,

tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e a ocorrência do concurso formal entre os delitos de furto e corrupção de menor atribuídos ao recorrente.

Reajustada a REPRIMENDA DEFINITIVA, passa a ser de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
aberto
, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, a serem
individualizadas pelo d. Juízo da Execução Penal,
sem prejuízo do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022